Tribunal: TJDFT
Processo: 0022473-18.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No PROCESSO: 0022473-18.2017.8.07.0000 EMBARGANTE: VALDIVA GENEROSA DE JESUS CALACA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Em face do trânsito em julgado do acórdão de ID 28121161, conforme certificado no ID 28946687, consolidou-se o não cabimento da revisão dos critérios de correção monetária aplicados para apuração do valor dos honorários de sucumbência. Dessa forma, verifica-se que o bloqueio de ID 16662961 e a disponibilização do valor ao credor, conforme alvará de ID 18667819, satisfizeram, integralmente, o pagamento da verba honorária. 2. Nestes termos, diante da satisfação da obrigação de fazer (ID 10792779) bem como do pagamento dos honorários de sucumbência, declaro extinta a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 3. Publique-se e intimem-se. 4. Arquivem-se os autos. Brasília, 28 de setembro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator